Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ. EQUIPARAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO NO GRAU MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. ABUSOS COMETIDOS REITERADAS VEZES, CONTRA DUAS VÍTIMAS, NO PERÍODO DE OITO ANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos, não se admitindo a desclassificação para o tipo de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) quando se trata de vítima menor de catorze anos, uma vez que a violência é absolutamente presumida nesse caso.
2. Inviável a aplicação analógica do tratamento conferido à delação premiada para o instituto da confissão espontânea, visto serem institutos com natureza jurídica e finalidade distintas.
3. Tendo os atos libidinosos sido praticados diversas vezes, ao longo de oito anos (entre os anos de 2013 e 2021), correta a adoção do patamar máximo previsto no artigo 71 do Código Penal.
4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos – acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes – acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos – acréscimo de um terço (1/3); seis crimes – acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais – acréscimo de dois terços (2/3).
5. Diante da ausência de informações acerca da capacidade econômica do réu, fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse das vítimas.
6. Recurso parcialmente provido.